Tribunal: TJBA
Processo: 8038790-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038790-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ENEILE FIGUEIREDO DA ROCHA

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, MAYRA OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (7)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DIEGO MARTIGNONI, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, LEONARDO FIALHO PINTO, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ
O
DE DÍVIDAS
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. §§ 2.º E 3.º, ART. 99 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC/15, comprova a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, consoante estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV.

2.
Não havendo prova suficiente da incapacidade financeira de arcar com o recolhimento das custas processuais, há de se manter a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, haja vista que não se pode presumir o comprometimento da sobrevivência e sustento de uma pessoa e de sua família, sem que haja nos autos elementos mínimos para tanto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8038790-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA ENEILE FIGUEIREDO DA ROCHA e como agravados CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13